Tribunal: TJDFT
Processo: 0011456-98.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011456-98.2016.8.07.0006 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DORLI SILVEIRA MATIAS, HERLEY SILVEIRA MATIAS, HERLENE PEREIRA DA SILVA, DORACI FRANCISCA MATIAS, ESPÓLIO DE JOAO SILVEIRA MATIAS, ESPÓLIO DE JONIDES SILVEIRA MATIAS REPRESENTANTE LEGAL: DORLI SILVEIRA MATIAS DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o acórdão recorrido ofendeu à Constituição Federal e pleiteia o provimento do presente agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033